Tribunal: TJSP
Processo: 1026201-48.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Resposta ou Retificação do Ofendido - Lei no 13.188/2015
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE RESPOSTA – LEI No 13.188/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – REJEIÇÃO – Revelia da ré – Expedida carta de citação para resposta no prazo previsto pelo rito comum e outra no prazo previsto para o rito especial da Lei 13.188/15 - Presunção de veracidade dos fatos alegados não é automática e nem absoluta - Matéria publicada pela ré sobre acusações de que

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE RESPOSTA – LEI No 13.188/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – REJEIÇÃO – Revelia da ré – Expedida carta de citação para resposta no prazo previsto pelo rito comum e outra no prazo previsto para o rito especial da Lei 13.188/15 - Presunção de veracidade dos fatos alegados não é automática e nem absoluta - Matéria publicada pela ré sobre acusações de que membros da associação praticavam abusos psicológicos, físicos e sexuais contra menores de idade – Inexistência de agravo à autora ante a publicação mencionada, a despeito de eventual imprecisão da matéria - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026201-48.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO PRIVADA INTERNACIONAL DE FIÉIS DE DIREITO PONTIFÍCIO
ARAUTOS DO EVANGELHO, é apelado METRÓPOLES MÍDIA E
COMUNICAÇÃO LTDA - EPP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Felipe Locke Cavalcanti.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026201-48.2019.8.26.0001 -Voto no 15051/api
2
Apelação Cível no 1026201-48.2019.8.26.0001
Apelante: Associação Privada Internacional de Fiéis de Direito Pontifício Arautos
do Evangelho
Apelado: Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda - Epp
Comarca: São Paulo
Voto no 15051/api
APELAÇÃO – DIREITO DE RESPOSTA – LEI No 13.188/15
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA
AUTORA – REJEIÇÃO – Revelia da ré – Expedida carta de
citação para resposta no prazo previsto pelo rito comum e outra
no prazo previsto para o rito especial da Lei 13.188/15 -
Presunção de veracidade dos fatos alegados não é automática e
nem absoluta - Matéria publicada pela ré sobre acusações de
que membros da associação praticavam abusos psicológicos,
físicos e sexuais contra menores de idade – Inexistência de
agravo à autora ante a publicação mencionada, a despeito de
eventual imprecisão da matéria - Sentença mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela autora ASSOCIAÇÃO
PRIVADA INTERNACIONAL DE FIÉIS DE DIREITO PONTIFÍCIO ARAUTOS DO
EVANGELHO contra a respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou
improcedente a demanda por ela proposta em face da ré METRÓPOLES MÍDIA E
COMUNICAÇÃO LTDA EPP.
Em apelação, a autora pugna pela reforma da respeitável sentença.
Sustenta, em síntese, que: i) houve revelia da ré, pois de acordo com o rito da Lei no 13.188/15
o prazo para contestação era de três dias úteis; ii) a associação foi difamada e caluniada por
meio da matéria veiculada pela ré que se fundaram em acusações inverídicas capazes de
destruir sua honra, imagem e boa reputação.
Contrarrazões apresentadas.
Com oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026201-48.2019.8.26.0001 -Voto no 15051/api
3
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito (artigo 1.012, caput, do CPC).
Trata-se de ação pela qual a autora busca o direito de resposta,
tendo em vista publicação, pela ré, de matéria jornalística a seu respeito, lhe causando agravo e
que merece, pois, direito de resposta no mesmo veículo de comunicação.
A sentença julgou improcedente o pedido e contra esta decisão é
que se volta a autora.
Pois bem.
Primeiramente, há de se consignar que, em consulta aos autos,
verifica-se inicialmente a expedição de carta de citação, logo em seguida cancelada juntamente
com o aviso de recebimento, fls. 160/161, e posterior expedição de nova carta de citação, a fls.
163, cujo prazo para contestação é o previsto nos termos da Lei no 13.188/15, ou seja, prazo de
três dias úteis para apresentação de defesa, contados da juntada do aviso de recebimento
positivo nos autos.
Por conseguinte, a fls. 164/165, foram juntados dois avisos de
recebimento positivos, na data de 03/10/2019, cujos recebimentos, pela ré, acusam a data de
30/09/2019.
Em contrarrazões, especificamente, a fls. 285, a ré demonstra o
recebimento de carta de citação com prazo para defesa pelo rito comum, ou seja, quinze dias da
juntada do aviso de recebimento positivo nos autos.
Assim, embora a zelosa serventia da vara tenha tomado todas as
providências para cancelamento da carta de citação equivocada e expedição da carta de citação
correta, pela juntada de dois avisos de recebimento e pela alegação da ré de que recebera
apenas a carta de citação com prazo de quinze dias para defesa, presume-se que que a ré tenha
recebido as duas cartas de citação, a que continha o prazo de defesa de quinze dias e a que
continha o prazo de defesa de três dias, sendo essa última a correta.
Entretanto, embora o patrono da ré tenha ciência que a matéria
discutida é normatizada pela Lei no 13.188/15, cujo prazo para contestação, conforme dito, são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026201-48.2019.8.26.0001 -Voto no 15051/api
4
de três dias, apresentou contestação no prazo do rito comum, ou seja, no prazo de quinze dias.
Tratando-se de um equívoco, que não se sabe se proveniente do
Sistema de Automação Judicial SAJ ou dos Correios, não há como atribuir, exclusivamente,
como culpa da ré, as consequências da revelia, até mesmo porque, a revelia em si não induz,
automaticamente, a presunção sobre a veracidade dos fatos alegados.
Portanto, a alegação de revelia fica prejudicada ante o equívoco
ocasionado na expedição nas cartas de citação, tendo em vista, também, a apresentação de
resposta pela ré, situação na qual cabe prestigiar o princípio da ampla defesa.
Quanto ao mérito, sem qualquer razão a apelante em sua
irresignação, devendo a decisão de mérito exarada ser mantida.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-se a
r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do novo
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Da bem fundamentada sentença constou:
“Na petição inicial, entretanto, a autora não diz, precisamente, qual
seria a ofensa específica que a teria sido impingida, e que, por isso, teria
que ser esclarecida ou refutada em razão de seus dizeres, mas apenas
condena a matéria veiculada como um todo, para que a sua própria visão
apologética seja difundida, sem os questionamentos que a matéria
apresenta, sem responder às perguntas que a matéria levanta.
O direito de resposta não está regulamentado para impedir o trabalho
de informação social, mas para aprimorá-lo. No caso, o instrumento legal
está disponível para que a verdade seja exposta. E a autora não indica isso
precisamente, não diz quais são as informações específicas que devem ser
objeto de retificação do conteúdo que, por não ser conforme à verdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026201-48.2019.8.26.0001 -Voto no 15051/api
5
factual, atente contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o
nome, a marca ou a imagem da jurídica autora.
Não há dúvidas de que as informações veiculadas são preocupantes e
devem ser conhecidas do público, para que façam o seu próprio julgamento.
Essa é a razão de ser da imprensa, e não é este o motivo do direito de
resposta, mas para um fato claro de inobservância da verdade
objetivamente apurada. A autora, pois, no caso, não tem direito de resposta
já que sua resposta não é precisa, mas apenas elogioso, laudatório,
panegírico ou encomiástico.
Neste sentido, o art. 8o da Lei 13.188/15 é específico quanto a não
admitir a divulgação, publicação ou transmissão de resposta ou retificação
que não tenha relação com as informações contidas na matéria a que
pretende responder nem se enquadre no § 1o do art. 2o da lei, referido
acima.”.
Desta feita, além da imprecisão quanto à matéria impugnada, para
a qual se pede o direito de resposta, se vê que a ré não publicou matéria ofensiva ou degradante,
tratando-se apenas de reprodução de fatos narrados por terceiros, inclusive com investigação
em andamento, sendo a autora procurada para apresentar a sua versão dos fatos, declinando da
entrevista, apenas pontuando algumas informações, ficando a cargo do leitor tirar suas próprias
conclusões.
Portanto, não se fazendo presente, pois, requisito para o exercício
do direito de resposta, deve ser mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Tendo em vista nova sucumbência, deverá a parte autora arcar
com honorários advocatícios recursais arbitrados em mais R$3.000,00, com os devidos
consectários legais.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026201-48.2019.8.26.0001 -Voto no 15051/api
6